Tribunal: STF
Processo: AI 868675
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. HARMONIA COM O TEMA 576 DA REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PRECEDENTES. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE ATO ÍMPROBO E DE CARACTERIZAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo de instrumento nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇAO CIVEL. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. VIOLAÇÃO DE PRINCIPIOS DA ADMINISTRAÇÂO PÚBLICA. A produção de provas é destinada ao juiz, de modo que a ele incumbe determinar as provas necessárias á instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Constitui ato de improbidade a conduta omissiva que implique perda patrimonial e que viole princípios da Administração Pública. Recursos conhecidos. Agravo retido desprovido e preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos” (fl. 1, e-doc. 22). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV, LIV e LV do art. 5º, o inc. IX do art. 29, os §§ 4º e 5º do art. 37, o inc. IX do art. 93, a al. c do inc. I do art. 102 e o inc. III do art. 129 da Constituição da República, ao argumento de que “os agentes políticos têm sua responsabilidade regida por leis especiais, como a Lei 1.079/51 e o DL 201/67 que regulam os chamados crimes de responsabilidade ou as infrações político-administrativas, o que, por conseguinte, afasta a aplicação da Lei 8.429/92” (fl. 14, e-doc. 40).



    Sustenta haver “impropriedade do ajuizamento de ação civil pública de improbidade com base em inquérito civil público, haja vista falecer ao Ministério Público legitimidade proceder diretamente à colheita das provas para instruir a ação de improbidade da Lei 8.429/92” (fl. 16, e-doc. 40).



    Afirma que o “contexto fático, expressamente delineado no v. acórdão recorrido, evidencia a absoluta inexistência de improbidade administrativa, já que, ao se condenar o recorrente no ressarcimento ao erário, nos termos do art. 37, §4º e 5º, CF, reconheceu-se que, na verdade, inexistiu prejuízo ao erário de Cana Verde e, por conseguinte, não houve qualquer ato ímprobo” (fl. 19, e-doc. 40).



    Assevera “que a imputação de responsabilidade ao recorrente se deu de forma objetiva, é dizer, em momento algum o v. acórdão aferiu ou buscou aferir, se este agiu com dolo, ou culpa para a omissão que lhe é imputada” (fl. 24, e-doc. 40).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 47).



    O agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário e pede “o provimento do agravo de instrumento para: a) reformar a decisão agravada, determinando-se o processamento do recurso extraordinário; b) ou, se convertido o agravo em extraordinário (art. 544, § 3º, CPC), dar a este provimento para, sucessivamente, cassar o v. acórdão que julgou o recurso de embargos declaratórios, volvendo os autos ao eg. Tribunal de Justiça, a fim de que este aprecie os declaratórios; ou se for o caso, passando ao mérito propriamente dito do extraordinário, que se lhe dê provimento para, em reformando o v. acórdão, seja julgada improcedente a ação civil pública, porque não configurada, na espécie, ato de improbidade administrativa” (fl. 33, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, os acórdãos recorridos apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Na espécie vertente, o Tribunal de origem decidiu:



    “A controvérsia instaurada na presente demanda consiste em saber se o ato perpetrado pelo agravante pode ser caracterizado como ímprobo. E para a análise da procedência ou não do pedido inicial, basta ater-se à exaustiva prova documental já produzida nos autos,em especial o Inquérito Civil Público nº 008/05 (fls. 15/236), bem como à prova testemunhal de fls. 357/361. Assim, as provas pericial e documental mostram-se realmente desnecessárias, sendo de rigor o seu indeferimento. (...) O apelante pretendeu a extinção do processo sem julgamento de mérito ao argumento de serem inaplicáveis as regras da lei de improbidade. Defendeu que estaria submetido a regime especial de apuração de responsabilidade, contido no Decreto-lei nº 201/1967. O recorrente se equivoca ao afirmar que os agentes políticos não poderiam ‘responder por improbidade’. Na Reclamação nº 2.138/DF, por ele indicada, o STF não discutiu a tipicidade das condutas descritas na Lei nº 8.429/92, mas apenas a natureza dos crimes e a necessidade de observação das regras de competência. Isso significa que os prefeitos são processados, também por crimes de responsabilidade - Decreto-lei nº 201/67 - perante o Juízo de primeiro grau, o que significa reconhecer que a ação de improbidade teria sido proposta no foro competente, ainda que se reconhecesse a validade da tese da necessidade de que os delitos elencados na Lei de Improbidade Administrativa seriam verdadeiros crimes de responsabilidade, submetendo a apreciação da matéria ao Juízo competente para processar e julgar a autoridade envolvida no litígio. (...) Nos termos do ad. 129, III, da CR/88, ‘são funções institucionais do Ministério Público (...) promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos’. Referida legitimidade é também reconhecida pelo art. 8º, §1º, da Lei nº 7.347/85. (...) Cuidam os autos de ação civil pública por ato de improbidade, em que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais noticiou que o Prefeito Municipal de Cana Verde deixou de cobrar crédito da municipalidade, constituído em desfavor do ex-Presidente da S Câmara de Vereadores. Os documentos que instruem a petição inicial demonstram com clareza que as contas do exercício de 1992 da Câmara Municipal de Cana Verde foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (fls. 19/27), ocasião em que seu então Presidente - primo do Prefeito Municipal - foi condenado a pagar multa no valor de R$375,53 (certidão de débito de fls.161/162)e a ressarcir ao erário a quantia de R$13.083,62 (certidão de débito de fls. 163/164). Uma vez que o ex-Presidente da Câmara Municipal somente efetuou o pagamento da multa (fls. 170 e 173), o Ministério Público cuidou de enviar o ofício de fl. 181 ao Prefeito Municipal, alertando-o acerca da legitimidade do Município de Cana Verde, por meio de seu representante legal, para propor a competente ação de execução do julgado do Tribunal de Contas. Com efeito, por força do quanto disposto no art. 71, §3º da Constituição Federal e art. 76, §3º da Constituição Estadual, ‘as decisões do Tribunal [de Contas] de que resulte Imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.’ Contudo, a certidão vista à fl. 234 revela não existir no Distribuidor local qualquer ação proposta pelo Município de Cana Verde contra o ex-Presidente da Câmara Municipal, havendo, portanto, a prática do ato de improbidade descrito nos arts. 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, in verbis: (...). Bem por isso, a conduta do apelante subsume-se aos artigos 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, que prevêm expressamente que constitui ato de improbidade a conduta omissiva que implique perda patrimonial e que viole os princípios da Administração” (fls. 4-8, e-doc. 22).



    7. No Recurso Extraordinário n. 683.235/PA, substituído pelo Recurso Extraordinário n. 976.566/PA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tema 576 da repercussão geral, este Supremo Tribunal concluiu que prefeitos e vereadores são processados nos termos da Lei n. 8.429/1992 pela prática de atos de improbidade administrativa no exercício de suas funções:



    “CONSTITUCIONAL. AUTONOMIA DE INSTÂNCIAS. POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO PENAL E POLÍTICA ADMINISTRATIVA (DL 201/1967) SIMULTÂNEA À POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, DEVIDAMENTE TIPIFICADO NA LEI 8.429/92. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. ‘Fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime’ (MARCO TÚLIO CÍCERO. Manual do candidato às eleições. As leis, III, XIV, 32). 2. A norma constitucional prevista no § 4º do art. 37 exigiu tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral (civis, penais e político-administrativos) e os atos de improbidade administrativa, com determinação expressa ao Congresso Nacional para edição de lei específica (Lei 8.429/1992), que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e a de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e de evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência. 3. A Constituição Federal inovou no campo civil para punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, independentemente das já existentes responsabilidades penal e político-administrativa de Prefeitos e Vereadores. 4. Consagração da autonomia de instâncias. Independentemente de as condutas dos Prefeitos e Vereadores serem tipificadas como infração penal (artigo 1º) ou infração político-administrativa (artigo 4º), previstas no DL 201/67, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa é autônoma e deve ser apurada em instância diversa. 5. NEGADO PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL: ‘O processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-lei 201/67) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias’” (DJe 26.9.2019).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal ao concluir pela aplicação da Lei n. 8.429/1992 aos agentes políticos, como na espécie.



    8. Quanto à legitimidade do Ministério Público, este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que essa nobre instituição tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE COLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A TUTELA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. ARTIGOS 127, CAPUT, E 129, II, III E IX, DA CONSTITUIÇÃO. RELEVÂNCIA CONSTITUCIONAL DA ATUAÇÃO COLETIVA DO PARQUET NA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO. VEDAÇÃO À REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E CONSULTORIA JURÍDICA DE ENTIDADES PÚBLICAS. INAPLICABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DAS RESTRIÇÕES À LEGITIMIDADE COLETIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE TAMBÉM CONFERIDA A QUALQUER CIDADÃO (ART. 5º, LXXIII, CRFB). NECESSIDADE DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. O Ministério Público ostenta legitimidade para a tutela coletiva destinada à proteção do patrimônio público, mormente porque múltiplos dispositivos Constitucionais evidenciam a elevada importância que o constituinte conferiu à atuação do parquet no âmbito das ações coletivas. 2. O Ministério Público, por força do art. 127, caput, da Carta Magna, tem dentre suas incumbências a ‘defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis’, mercê de o art. 129 da Lei Maior explicitar as funções institucionais do Ministério Público no sentido de ‘zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados’ na Constituição (inciso II), ‘promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos’ (inciso III) e ‘exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas’ (inciso IX). 3. A tutela coletiva exercida pelo Ministério Público se submete apenas a restrições excepcionais, como, verbi gratia a norma que veda ao Ministério Público a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas (art. 129, IX, in fine, da CRFB), sendo certo que a Carta Magna atribui ao parquet ampla atribuição no campo da tutela do patrimônio público, interesse de cunho inegavelmente transindividual, bem como que sua atuação na proteção do patrimônio público não afasta a atuação do próprio ente público prejudicado, conforme prevê o art. 129, § 1º, da Constituição: ‘A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei’. 4. O parquet, ao ajuizar ação coletiva para a tutela do Erário, não age como representante da entidade pública, e sim como substituto processual de uma coletividade indeterminada, é dizer, a sociedade como um todo, titular do direito à boa administração do patrimônio público, da mesma forma que qualquer cidadão também poderia fazê-lo por meio de ação popular (art. 5º, LXXIII, da CRFB). 5. O combate em juízo à dilapidação ilegal do Erário configura atividade de defesa da ordem jurídica, dos interesses sociais e do patrimônio público, sendo todas essas funções institucionais atribuídas ao Ministério Público pelos artigos 127 e 129 da Constituição, de modo que entendimento contrário não apenas afronta a textual previsão da Carta Magna, mas também fragiliza o sistema de controle da Administração Pública, visto que deixaria a persecução de atos atentatórios à probidade e à moralidade administrativas basicamente ao talante do próprio ente público no bojo do qual a lesão ocorreu. 6. A jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade do Ministério Público para o ajuizamento de ação coletiva destinada à proteção do patrimônio público: RE 225777, Relator(a): Min. EROS GRAU, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2011; RE 208790, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno, julgado em 27/09/2000. 7. In casu: a) O Ministério Público do Estado de Rondônia ajuizou ação civil pública contra o Estado de Rondônia e um policial militar, postulando a anulação do ato administrativo que transferiu o referido policial para a reserva, porquanto ele não contava com tempo de serviço suficiente para esse fim, mercê de pleitear também exclusão do pagamento de gratificações e limitação da remuneração ao teto salarial estadual. b) A alegação recursal de impossibilidade de exercício de controle de constitucionalidade incidental no bojo de ação civil pública demanda interpretação do art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, o qual versa sobre os limites subjetivos da coisa julgada nas ações coletivas, revelando-se incabível o Recurso Extraordinário para ‘rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’, nos termos da Súmula nº 636 deste Supremo Tribunal Federal. c) Por sua vez, a causa de pedir recursal que sustenta o direito à incorporação da gratificação por cargo de gerenciamento superior aos proventos do Recorrente demanda o exame da legislação local, não havendo questão propriamente constitucional a ser apreciada, de modo que incide o óbice da Súmula n.º 280 desta Corte, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.’ 8. Recurso Extraordinário parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, fixando-se a seguinte tese para aplicação a casos idênticos, na forma do art. 1.040, III, do Código de Processo Civil de 2015: ‘O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública que vise anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão patrimônio público’” (RE n. 409.356, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 29.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 129, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública na defesa do patrimônio público. Precedentes. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. Eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. III – Para divergir do acórdão recorrido, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF. IV – Agravo regimental improvido” (AI n. 748.934-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2013).



    9. A apreciação do pleito recursal, no ponto relativo às alegações de inexistência de ato ímprobo na espécie e de ausência de caracterização do dolo ou culpa da conduta, exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.429/1992), procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Indisponibilidade de bens. Matéria infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.486.299-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 12.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 19.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROFISSIONAL DE SAÚDE. TRÍPLICE ACUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que concluiu pela incompatibilidade de horários quanto aos cargos exercidos pela profissional de saúde e pela caracterização do dolo na sua conduta, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que, no referido Tema, cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985). Prejudicado o segundo agravo regimental interposto pela ora Agravante” (RE n. 1.472.977-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.523-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    10. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao agravo de instrumento (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora